Tribunal: STF
Processo: ARE 1575483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública do Município de Presidente Prudente contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito proposta para restituição de valores pagos a maior a título de ITBI. A autora adquiriu imóvel por arrematação judicial no valor de R$ 145.000,00, mas foi compelida ao recolhimento do imposto com base em valor superior, arbitrado unilateralmente pela municipalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o arbitramento unilateral, pelo Município, da base de cálculo do ITBI, com base em valor de referência, sem a instauração de processo administrativo, especialmente em hipóteses de arrematação judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1113 do REsp nº 1.937.821/SP, estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, e não ao valor venal utilizado para o IPTU, tampouco a valores de referência fixados unilateralmente pelo Município. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastado mediante procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, o que não ocorreu no caso.



    A aplicação do entendimento firmado pelo STJ se estende às transmissões decorrentes de arrematação judicial, sendo o valor da aquisição o parâmetro correto para a incidência do ITBI.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O Município não pode arbitrar previamente, de forma unilateral, a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência sem instauração de processo administrativo. 2. O valor declarado pelo contribuinte na aquisição de imóvel em arrematação judicial deve prevalecer como base de cálculo do ITBI, salvo prova em contrário obtida em processo administrativo regular. 3. A cobrança do ITBI em desconformidade com tais premissas autoriza a repetiçãodo indébito tributário.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 148; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1113); TJSP, Apelação Cível nº 1003013-96.2023.8.26.0482; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1016968-97.2023.8.26.0482; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1005880-62.2023.8.26.0482; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1006233-05.2023.8.26.0482."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente